Tribunal: TJES
Processo: 0004312-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004312-50.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE LUIS DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR APOSENTADO (REFORMA EX OFFICIO). EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA POR ATO COMETIDO DEPOIS DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO DA PREVIDÊNCIA. PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme orientação do egrégio Tribunal Pleno, o “direito à aposentadoria está submetido aos requisitos próprios do regime contributivo, de modo que a sua cassação não pode ser tida como consequência lógica da perda da função pública posteriormente decretada. (...) As normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva” (Mandado de Segurança n.º 100190033322, julgado em 20.08.2020). 2. Impossibilidade, no caso concreto, de cassação da aposentadoria, haja vista que o ato que ensejou a cassação ocorreu mais de 10 (dez) anos depois da concessão da aposentação. 3. Precedentes citados na Sentença que tratam de cassação da aposentadoria por infração disciplinar cometida quando o servidor, ou o militar, ainda estavam na ativa, hipótese distinta da espécie. 4. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004312-50.2020.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ LUIS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar – Violação à Dialeticidade – Suscitada pelo Apelado

Eminentes Pares, antes de ingressar no mérito do recurso em julgamento, impõe, em meu sentir, rejeitar a preliminar de não conhecimento suscitada pelo IPAJM nas contrarrazões (páginas 05-12 do arquivo “parte 05”).

Segundo o ora Apelado, o Apelante deixou de se atentar para o princípio da dialeticidade. Todavia, da análise das razões recursais é possível extrair fundamento bastante a amparar o pedido de reforma da Sentença recorrida, circunstância suficiente ao conhecimento do apelo,

Do exposto, sem mais delongas, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Apelado.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, depreende-se do autos que José Luis de Souza, Policial Militar aposentado (reforma
ex officio
), ajuizou Ação Ordinária em face do IPAJM com a pretensão de ver anulado o ato administrativo que implicou na cassação de sua aposentadoria.

O caso dos autos, impende ressaltar logo de início, não é de todo desconhecido deste egrégio Órgão Colegiado, uma vez que, por força de Decisão interlocutória proferida no Primeiro Grau de Jurisdição, houve a interposição de Agravo de Instrumento assim julgado por esta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR APOSENTADO (REFORMA EX OFFICIO). EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA POR ATO COMETIDO DEPOIS DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO DA PREVIDÊNCIA. PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme recente orientação do egrégio Tribunal Pleno, o “direito à aposentadoria está submetido aos requisitos próprios do regime contributivo, de modo que a sua cassação não pode ser tida como consequência lógica da perda da função pública posteriormente decretada. (...) As normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva” (Mandado de Segurança n.º 100190033322, julgado em 20.08.2020). 2. Impossibilidade – em caráter liminar –, no caso concreto, de cassação da aposentadoria, haja vista que o ato que ensejou a cassação ocorreu mais de 10 (dez) anos depois da concessão da aposentação. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5003409-02.2020.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 04.02.2021).

Nada obstante o entendimento externado no Agravo citado, a MM.ª Juíza
a quo
, com fulcro em jurisprudência que adota conclusão a ele contrária, julgou improcedente o pedido inserto na petição inicial, conforme Sentença constante nas páginas 14-16 (do arquivo eletrônico “parte 04”).

No caso, a Magistrada citou precedente do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 1044681 AgR), do colendo Superior Tribunal de Justiça (MS 13074/DF) e deste egrégio Tribunal de Justiça (Apelação Cível n.º 0034240-17.2018.8.08.0024), todos eles com a conclusão pela possibilidade de cassação da aposentadoria em decorrência da aplicação de penalidade em processo administrativo disciplinar.

Ocorre, e assim afirmo com a mais respeitosa vênia à Magistrada
a quo
, que todos os precedentes citados dizem respeito ao caso em que o servidor (ou o Militar) praticou a infração na atividade e a penalidade só foi aplicad
a a
pós a tramitação do processo administrativo, quando ele já havia passado para a inatividade.

É este ponto que o Autor, ora Apelante, sustenta nas razões de seu recurso (da página 18 da “parte 04” à página 03 da “parte 05”) ao postular pela reforma da Sentença, sobretudo quando invoca em seu favor o julgamento, no egrégio Tribunal Pleno, do Mandado de Segurança n.º 100190033322.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgado recente, de junho de 2023, embora não tenha examinado a questão de fundo, reconheceu que sua orientação somente abrange os casos em que a infração ou crime foi cometido quando o servidor ou militar ainda estava na ativa. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO NESTA VIA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA EM DECORRÊNCIA DE EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR ILÍCITO PENAL COMETIDO APÓS A INATIVIDADE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. A análise da argumentação da parte embargante evidencia que a pretensão veiculada merece acolhimento, pois este juízo adotou premissa equivocada ao julgar o Recurso Especial (premissa essa que foi mantida no julgamento do Agravo Interno). 2. Isso porque foi dado provimento ao recurso da ora embargada com base na jurisprudência do STJ segundo a qual é possível a cassação da aposentadoria, com a cessação do pagamento de proventos, em decorrência de crimes praticados pelo militar quando ainda no serviço ativo. 3.
Ocorre que, conforme consignado no acórdão recorrido, "restou comprovado que o autor já se encontrava na inatividade quando da prática do ilícito a ele imputado, fazendo com que o benefício previdenciário estivesse constituído como direito adquirido. Assim, a perda de posto ou patente, em razão de ilícito penal cometido após a concessão da aposentadoria, não tem como consequência o cancelamento do benefício previdenciário, em razão da inexistência de previsão legal nesse sentido e do respeito ao direito adquirido" (fl. 172, e-STJ, grifei). Dessa forma, verifica-se que a jurisprudência que embasou o provimento do recurso não se aplica ao caso dos autos
. 4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: "Tem-se que o apelado era Cabo inativo reformado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e, após responder a Processo Administrativo Disciplinar perante o Conselho de Disciplina da instituição foi excluído da PMMS em 2014, em razão de crime cometido em 2011, quando já se encontrava inativo. Assim, em razão da exclusão, sua aposentadoria foi revogada pela AGEPREV. (...). Em matéria previdenciária, aos policiais militares aplicam-se as disposições da Lei Estadual nº 2.207/2000, com aplicação subsidiária do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, conforme expressa previsão do artigo 65 da legislação estadual. (...). Restou comprovado que o autor já se encontrava na inatividade quando da prática do ilícito a ele imputado, fazendo com que o benefício previdenciário estivesse constituído como direito adquirido. Assim, a perda de posto ou patente, em razão de ilícito penal cometido após a concessão da aposentadoria, não tem como consequência o cancelamento do benefício previdenciário, em razão da inexistência de previsão legal nesse sentido e do respeito ao direito adquirido. Tal entendimento não colide com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 53/1990, in verbis: (...)" (fls. 168-175, e-STJ). 5. Constata-se que a questão foi dirimida com base no disposto em leis locais (Lei Estadual 2.207/2000 e Lei Complementar Estadual 53/1990). Assim, é inviável a revisão do julgado em Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 280/STF. 6. Ademais, os dispositivos indicados como violados no Apelo Especial - arts. 489, § 1º, inciso VI, e 926 do CPC; arts. 127, parágrafo único, e 119 da Lei Federal 6.880/1980, e art. 13, inciso III, da MP 2.215/10 - não foram objeto de prequestionamento. 7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, de modo a não conhecer do Recurso Especial da AGEPREV. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.855.745/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 5/6/2023). (Sem grifo no original).

No caso, colhe-se até mesmo da
ementa
do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto nestes autos que o ato que levou à cassação da aposentadoria do Apelante ocorreu mais de 10 (dez) anos depois de sua aposentação. Aliás, cito o seguinte trecho do voto condutor do julgado em questão:

“O Autor da demanda originária (Ação Ordinária n.º 0004312-50.2020.8.08.0024) é Policial Militar aposentado (reforma
ex officio
), aposentadoria esta que lhe fora concedida por meio da Portaria n.º 409-S, de 12.08.2004, com efeitos a contar de 13.02.2004 (página 31 do id 826869).

Ocorre que em razão da prática, em tese, do crime de duplo homicídio qualificado ocorrido em
11.08.2016
(página 50 do id 826869), o Autor foi excluído, a bem da disciplina, das fileiras da Polícia Militar em 19.07.2019 (página 48 do id 826869) e, como consequência desta exclusão, o ato de concessão da aposentadoria foi cassado em outubro de 2020 (página 35 do id 826870), inclusive com cessação dos proventos da inatividade.”

Assim, à luz dos fundamentos – sucintos – constantes neste voto, tenho que o caso é de provimento do recurso, uma vez que o fato que levou à cassação da aposentadoria do Apelante ocorreu muito depois de sua passagem para inatividade, de modo que não há norma legal incidente sobre o caso concreto que permita, como reflexo de infração disciplinar, a cessação do ato de concessão da aposentadoria.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Sentença, julgar procedente o pedido inserto na petição inicial, declarando nulo, pois, o ato administrativo que tornou sem efeito os termos da Portaria n.º 409-S, de 12.08.2004, condenando, ainda, o IPAJM a restituir os proventos que eventualmente o Autor deixou de receber em consequência do ato ora declarado nulo.

Condeno o IPAJM a restituir eventuais custas processuais recolhidas pelo Apelante e, ainda, a pagar honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.